Tribunal: STF
Processo: HC 209106
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roger Abdelmassih contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 692.026/SP (documento eletrônico 22).



    A impetrante alega que 



    “[...] O Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté/SP concedeu, aos 05.05.2021, pela terceira vez, prisão domiciliar humanitária ao Paciente, após este ser submetido à nova Perícia Oficial, realizada pelo IMESC aos 06.11.2020 (cf. sentença – doc. 3)



    2. A Perícia Médica Oficial foi determinada pelo Juízo das Execuções de Taubaté-SP em cumprimento à liminar concedida por esta Egrégia Corte nos autos do HC 190.957 (doc. 6).



    3. A decisão que concedeu a domiciliar foi proferida pela Exma. Juíza DRA. SUELI ZERAIK DE OLIVEIRA ARMANI, e teve como balizas o laudo pericial do IMESC datado de 06.11.2020 (doc. 4), elaborado pelo Sr. Perito Oficial, Dr. JOSÉ RICARDO GOMES DE ALCANTARA, especialista em UTI e perícias médicas, e pós-graduado em Cardiologia, e os Relatórios Oficiais da Penitenciária onde está custodiado o Paciente (doc. 5). A nobre magistrada, juíza natural do caso e corregedora do presídio, assentou o seguinte (doc. 3):



    ‘Trata-se de pedido de prisão albergue domiciliar formulado pelo sentenciado ROGER ABDELMASSIH – cuja apreciação nesta instância de julgamento decorre de determinação proferida no Habeas Corpus n. 190.957 do e. Supremo Tribunal Federal (...). [...] no caso específico, em caráter cautelar e excecionalíssimo, entendo deva ser acolhida a pretensão, em consonância, aliás, com o que outrora já fora decidido por este Juízo, eis que não se vislumbra melhora na situação fática desde então; ao contrário, nota-se sensível piora no quadro clínico do postulante. Com efeito, em virtude de determinação proferida pelo M.D. Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do Habeas Corpus n. 190.957, no sentido de que o sentenciado fosse submetido à outra perícia médica, para que posteriormente este Juízo deliberasse acerca da situação prisional do mesmo, designou-se o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo/SP (IMESC) para executar referida avaliação. [...] E ainda: ‘(...) Recebeu tratamento com desobstrução mecânica por colocação de Stent e por Revascularização do Miocárdio. Apesar do tratamento, evoluiu com piora do grau funcional cardíaco’. Ao final, o médico perito concluiu: 



    ‘(...) que o periciando é postador (sic) de Cardiopatia Grave, irreversível, compensada por medicação contínua. (...) SOMOS DA OPINIÃO DE QUE O TRATAMENTO DO MESMO EM AMBIENTE DE CÁRCERE PODE PROPICIAR INADEQUAÇÃO DE TRATAMENTO E SOBRECARGA CARDÍACA ACIMA DA TOLERÂNCIA INDIVIDUAL ATUAL, PODENDO PRECIPTAR DESCOMPENSAÇÕES AMEAÇADORAS DA VIDA’.



    O Sr. Perito Judicial, além de atestar a condição debilitada do detento, mostrou-se coerente nas respostas aos quesitos que lhe foram apresentados, apontando para a piora do estado de saúde daquele, bem como para impossibilidade de tratamento eficiente estando ele no cárcere. Tudo isso frise-se agravado pela idade avançada, DESCOMPENSAÇÕES e INTERNAÇÕES RECORRENTES, DEBILIDADE PROGRESSIVA e intensa, necessidade de cuidados contínuos e de auxílio de terceiros para os atos da vida cotidiana. Ora, está evidenciado nos autos que o sentenciado em questão conta com setenta e seis anos de idade, apresenta quadro clinico bastante debilitado, experimenta atualmente considerável piora em seu estado de saúde, necessita de cuidados ininterruptos, medicação constante e em horários diversificados, exames frequentes e específicos, assim como alimentação especial e vigilância contínua, tanto da área médica como de enfermagem; ALÉM DISSO VEM SENDO SUBMETIDO A SUCESSIVAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, SITUAÇÃO QUE JÁ VEM DE MUITO TEMPO E SE ESTENDE ATÉ O PRESENTE MOMENTO. Resta igualmente comprovado que a Administração Penitenciária não reúne condições estruturais para suprir as carências atinentes ao quadro, tanto a nível de unidade prisional, quanto do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, QUE ADEMAIS NÃO CONSTITUI ESTABELECIMENTO APTO AO CUMPRIMENTO DE PENA’.



    5. No entanto, apesar da robustez dos fundamentos e argumentos esposados, a prisão domiciliar humanitária foi revogada pelo TJSP aos 29.07.2021, atendendo a recurso ministerial, sob o singelo e utópico argumento de que ‘o sistema prisional deve se adequar às necessidades de tratamento de presos enfermos, na esteira, ainda, da LEP, art. 14, ônus a ser cumprido pelo Poder Executivo, responsável pela administração penitenciária, que deverá adequá-la à necessidade do custodiado (art. 40), e não o contrário, como se pretende.’ (doc. 7)



    6. O acórdão do TJSP, ademais, teve como sustentáculo a transcrição do parecer opinativo de um mero psiquiatra, assistente técnico do MPSP (CAEX) e que não participou da derradeira perícia oficial, contrariando, portanto, tanto o conteúdo do Laudo Pericial Oficial do IMESC de 06.11.2020 (doc. 4), quanto os Relatórios Oficiais da Penitenciária (doc. 5), que afirmavam, de forma contundente, que o Paciente deveria ser colocado em prisão domiciliar.



    7. Impetrou-se, então, o HC 692.026 perante o eg. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a ordem de medida liminar pleiteada (doc. 8).



    8. Passo seguinte, como o Paciente foi internado em caráter de urgência, no dia 16.09.2021, por insistência da defesa que percebeu que ele estava passando mal há uma semana (doc. 14), foi formulado perante o STJ, no dia 22.09.2021, pedido de reconsideração de indeferimento de liminar (doc 9), o qual restou indeferido aos 23.09.21 sob o fundamento de que a internação hospitalar relatada seria uma situação fática superveniente à impetração e que, por isso, não deveria ser analisada (doc. 10).



    9. Após duas angioplastias realizadas em apenas 3 (três) dias (cf. prontuário do Hospital Regional, SUS – doc. 15), o Paciente regressou à penitenciária em 23.09.2021. 10. Duas ou três semanas após, apenas, começou novamente a apresentar complicações, com sintomas visíveis a qualquer leigo, o que ensejou outra internação hospitalar aos 08.10.2021 (cf. prontuário do Hospital Municipal, SUS – doc. 14), mais uma vez em decorrência única e exclusivamente da insistência da defesa, pois tanto o médico quanto o condutor da ambulância da penitenciária, naquele dia, sequer estavam presentes.



    11. Em seguida, o em. min. JESUÍNO RISSATO, do E. STJ, em decisão monocrática, não conheceu do HC 692.026/STJ, porquanto, a seu ver: (i) a prisão domiciliar humanitária seria incompatível com o regime fechado de cumprimento de pena; (ii) não haveria necessidade da medida humanitária, de acordo com o parecer opinativo do assistente técnico do MPSP; (iii) o restabelecimento da decisão do Juízo das Execuções Criminais de Taubaté-SP dependeria de revolvimento fático-probatório; e (iv) acerca das últimas internações hospitalares do Paciente, reafirmou seu posicionamento de que constituiriam fatos supervenientes que sequer comportariam análise (doc. 11).



    12. Interposto Recurso de Agravo Regimental pela defesa (doc. 12), este foi desprovido pela Col. 5ª Turma do E. STJ (doc. 2), em acórdão a que ora se aponta, com o devido respeito, como ato coator.



    13. O acórdão prolatado pela 5ª Turma do eg. STJ repetiu os fundamentos esposados pelo TJSP, tomando por pretexto, de forma precípua, (i) a falácia (engano?) de que os Laudos Periciais atestariam a possibilidade do Paciente ser tratado no cárcere, contrariando, literalmente, o conteúdo do laudo médico pericial do IMESC de 06.11.2020, onde o Sr. Perito Oficial afirma, de forma enfática, que o Paciente deve cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar; e, (ii) que a situação atual de saúde do Paciente, agravada pelo seu retorno ao cárcere e que ensejou suas duas internações de urgência, não poderia ser levadas em consideração pois não debatidas pelo Juízo das Execuções (consubstanciaria situação fática superveniente).



    14. Ademais, de forma adjacente, o acórdão do STJ, contrariando sua própria jurisprudência e a deste E. Supremo Tribunal Federal, deixou de restabelecer a benesse humanitária sob os argumentos de que o Paciente cumpre pena em regime fechado e que a análise do Habeas demandaria revolvimento fático-probatório, razão pela qual não poderia analisá-lo.



    15. Devido ao fato da Col. Quinta Turma do STJ haver reafirmado o entendimento de que não poderia analisar o agravamento da doença do Paciente, confirmado por duas internações hospitalares no período de 30 dias, pois constituiria situação fática superveniente à impetração, a defesa, a fim de não levar mais um processo a esta Suprema Corte (que já está deveras sobrecarregada), postulou novo pedido de prisão domiciliar perante o Juízo da 1ª VEC de Taubaté (doc.13).



    16. Entretanto, a DD. magistrada da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté-SP julgou prejudicada a postulação, pois entendeu, tal qual afirmado pela defesa perante o STJ (cf. doc. 12), que o agravamento da doença e as novas internações hospitalares não constituem fatos novos, mas sim intercorrências esperadas e até previsíveis, tendo em vista a peculiaridade do caso em questão, que, ademais, foram exaustivamente analisadas e sopesadas por aquele Juízo quando concedeu ao Paciente, por três vezes, a prisão domiciliar de cunho humanitário.



    17. Outrossim, de acordo com a nobre magistrada, ainda que se pudesse falar que o agravamento da doença e as novas e recorrentes internações hospitalares constituem fatos supervenientes, estes poderiam ser reconhecidos e analisados também no âmbito dos Tribunais, até o último pronunciamento judicial, nos termos do art. 462 do CPC e nos vários precedentes judiciais, incluindo o informativo de jurisprudência 505/STJ (doc. 13).



    18. Em resumo, devido ao fato de já haver concedido a benesse humanitária ao Paciente, inclusive por três vezes, e em todas estas três ocasiões haver exaustivamente sopesado e levado em consideração todas as internações passadas e a probabilidade de estas virem a ocorrer cada vez com maior frequência e gravidade, sendo até esperadas, a Excelentíssima Juíza Dra. SUELI ZERAIK DE OLIVEIRA ARMANI, com todo seu saber jurídico, conhecimento minucioso dos fatos e, sobretudo, com toda sensibilidade ao caso, julgou prejudicada a postulação.



    19. Por tudo que se expôs [...], notório, portanto, o constrangimento ilegal a que se submete o Paciente” (págs. 3-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “86. De rigor o restabelecimento da Prisão Domiciliar Humanitária ao Paciente, como garantia da escorreita aplicação das regras insculpidas nos incisos LIV, LXV e LXVIII, do artigo 5º, da Constituição da República, que se dará com a concessão da ordem judicial liminar.



    87. Urge a necessidade de concessão da ordem judicial liminar neste writ, a fim de que seja, desde já, restabelecida a prisão domiciliar humanitária ao Paciente, concedida pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté/SP na data de 05.05.2021, imprescindível para ser submetido ao pronto, adequado e efetivo tratamento médico e clínico que necessita (medicamentoso e não medicamentoso), eis que presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora.



    88. Configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana a Douta Autoridade Coatora chancelar as decisões inferiores, mantendo a revogação da prisão domiciliar de caráter humanitário do Paciente, colocando em risco, com consciência, o bem maior que é a VIDA, a despeito do laudo pericial OFICIAL do IMESC e os vários relatórios oficiais do Estabelecimento Prisional, que afirmam ser impossível o Paciente receber tratamento eficiente no cárcere, devido ao estágio avançado da sua doença.



    89. É inequívoco que o status dignitatis do Paciente está sendo vilipendiado pelo fato de estar custodiado no estabelecimento prisional quando, na verdade, deveria estar recebendo o tratamento médico adequado e necessário em prisão domiciliar humanitária.



    90. O agravamento recente de sua doença, com duas internações hospitalares, confirma inteiramente o Laudo Pericial do IMESC de 2020, onde o Sr. Perito Oficial, cardiologista, advertiu de que o ‘tratamento do mesmo em ambiente de cárcere pode propiciar inadequação de tratamento (...), podendo precipitar descompensações ameaçadoras da vida’ (cf. conclusão do Laudo Pericial do IMESC - doc. 4).



    91. Portanto, conforma bem ponderado pelo em. min. EDSON FACHIN na EP n. 29/STF, afigura-se manifestamente ilegal a revogação da prisão domiciliar com base exclusivamente no parecer meramente opinativo do assistente técnico do MPSP, médico psiquiatra do CAEX que não participou da derradeira Perícia Oficial.



    92. Ademais, é de admirar o trabalho pericial oficial desenvolvido pelo IMESC, que, com maestria, baseado na experiência e na literatura médica, afirmou que o Paciente não poderia continuar no cárcere, sob pena de novas descompensações (e foi o que ocorreu).



    93. A concessão de liminar, como é cediço, deve pautar-se sempre no binômio composto pelos elementos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ambos presentes no presente caso.



    94. O fumus boni iuris, como se viu, está demonstrado pelo fato da Douta Autoridade Coatora, ao manter as decisões anteriores, haver contrariado toda jurisprudência pacífica, tanto do próprio STJ quando deste E. Supremo Tribunal Federal, que levam em consideração, para concessão da domiciliar de cunho humanitário o Laudo Pericial Oficial, os Relatórios Médicos Oficiais da Penitenciária e o quanto decidido pelo Juízo das Execuções, que é o Juízo natural do caso, sobretudo quando este é também o Juízo corregedor dos presídios.



    95. Por sua vez, o periculum in mora está consubstanciado, por um lado, no fato do Paciente, extremamente doente, depender, para sua sobrevivência, do tratamento médico e clínico a ser administrado em sua residência e, por outro, na incapacidade assumida pela própria Penitenciária de fazê-lo.



    96. A situação é dramática e comprova bem a necessidade da urgência na prestação jurisdicional: o Paciente não consegue banhar-se só, fica na dependência de seu colega de cela lhe dar banho, lhe dar a medicação, levá-lo ao sanitário e sabe-se lá mais o quê...



    97. Ou seja, o Estado por ineficiência em cuidar de um preso gravemente, aliás incapacidade esta assumida pela própria unidade prisional em seus Relatórios Oficiais no presente caso, transfere seu dever - indelegável, diga-se – a outro preso, tudo a contrariar o Relatório da CIDH sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, datado de 2019 (a conferir, especificamente, o website: https://www.oas.org/pt/cidh/jsForm/?File=/pt/cidh/prensa/notas/2021/050.asp, parágrafos 184 e adjacentes).



    98. O Paciente está sofrendo em demasia por sua Cardiopatia Grave no Estabelecimento Prisional, local inadequado e incapaz de oferecer os cuidados específicos e contínuos dos quais necessita, como assumido pela própria Administração.



    99. Portanto, preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, urge a concessão de ordem judicial liminar para suspender os efeitos da revogação, pelo TJSP, da prisão domiciliar humanitária do Paciente, corroborada pela D. Autoridade Coatora, e restabelecendo-se o regime de prisão domiciliar humanitária ao Paciente, para preservar seu status dignitatis até final julgamento do writ.



    100. Data maxima venia, é inconcebível a Douta Autoridade Coatora revogar a benesse humanitária quando o próprio Laudo Pericial Oficial confirma a gravidade da doença e enfatiza que o Paciente não tem como ser tratado adequadamente no cárcere e a Penitenciária assume, por 4 vezes, que também não consegue cuidá-lo.



    101. Por ocasião do julgamento de mérito, aguarda-se seja mantida a liminar e concedida a ordem para que seja restabelecida a prisão domiciliar humanitária concedida ao Paciente, pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté/SP, aos 05.05.2021, pela terceira vez.



    102. O que se pleiteia neste writ é apenas a com a concessão da ordem reclamada para tutelar a VIDA e a DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA! 103. Por fim, não há nunca que olvidar da frase de Tomás de Aquino: ‘Não há justiça sem misericórdia’” (págs. 23-25 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO HUMANITÁRIA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO: PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. DIVERSOS CRIMES GRAVES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ESSENCIALIDADE DA MEDIDA. LAUDOS QUE ATESTAM A POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE OU EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO IN CASU. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO E ENTREGA DE MEMORIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – No caso dos autos, foi devidamente esclarecido que o regime de cumprimento de pena em que se encontra, atualmente, o apenado (fechado), assim como a ausência de comprovação de que não poderia ser tratado no cárcere ou em hospital de custódia (os laudos atestam justamente o contrário) inviabilizam a concessão da ordem para a prisão domiciliar humanitária.



    III - Ainda, embora a d. Defesa tenha como certa a futura alta hospitalar do agravante, trata-se de situação que sequer se configurou ou mesmo foi debatida a quo.



    IV - Afastada qualquer flagrante ilegalidade in concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório da execução penal de origem nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas.



    V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    VI - Acerca do pedido de intimação para entrega de memoriais e acompanhamento de sessão, tal qual ocorre com os embargos de declaração, o recurso de agravo regimental é levado a julgamento sem a inclusão em pauta. Nesse sentido: ‘O julgamento dos aclaratórios independem de inclusão em pauta, nos termos do artigo 258 do RISTJ, logo, diante da impossibilidade de entrega de memorais, prescindível a intimação do causídico, já que os embargos são levados diretamente à mesa para julgamento sem intimação das partes. Precedentes’ (EDcl no AgRg no RHC n. 66.898/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/10/2017).



    Agravo regimental desprovido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 22). 



    Translado, ainda, trecho do voto condutor, proferido pelo Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Relator, no julgamento do AgRg no HC 692.026/SP pela Quinta Turma do STJ:



    “[...]



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Vejamos seus termos (fls. 610-626):



    ‘[...]



    Como também observado pela origem, desde já, deve-se esclarecer que o paciente não cumpre sequer o primeiro requisito legalmente exigido: o de estar cumprindo pena em regime aberto.



    Isso porque, conforme consta, o paciente cumpre ‘pena total de 278 anos de reclusão - com início aos 17/8/2009 e término previsto para 11/4/2292, ou 16/8/2039, a teor do disposto no CP, art. 75 - em regime fechado, na Penitenciária Masculina II de Tremembé (...)’ (fl. 34).



    No que atine ao estado de saúde do paciente, tem-se que nem mesmo as comorbidades que o acometem teriam o condão de alterar o já exposto, vez que a efetiva presença/existência de assistência médica no local onde cumpre pena afasta a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar.



    Explico.



    Das informações já prestadas (fls. 472-499), não se extrai qualquer situação excepcional ou mesmo a falta de hospital de custódia que possa realizar uma futura internação do apenado.



    Verbis (fl. 474): ‘Quanto à atual situação de saúde do preso, cumpre informar que este Juízo não tem conhecimento de qualquer alteração no quadro anterior, que ensejara a concessão do benefício, posteriormente revogado em segunda instância de julgamento’.



    Conforme já adiantado quando da apreciação da liminar, o v. acórdão foi categórico ao afirmar, com base nos documentos colacionados, que ‘não houve, por outro lado, afirmação contundente e unânime de que não poderia mais ser tratado no sistema prisional, sendo baseadas em exames apresentados pelo próprio ROGER, insuficientes à comprovação de alegada piora’ (fls. 37-38).



    Mais precisamente, apontou o v. acórdão, sobre a possibilidade de tratamento no cárcere, repita-se (fl. 35):



    ‘Isso porque, em contraponto, o órgão do CAEX/MPSP analisou o laudo pericial oficial, cujo subscritor previamente conhecia a condição do agravado, já que o examinou pessoalmente em data anterior, esclarecendo: ‘Este perito que elabora esse parecer técnico-científico participou como assistente técnico pelo MPSP da perícia realizada no IMESC anteriormente a essa atual enviada para análise, tendo realizado inclusive o exame físico, exame do estado mental e análise de todos os exames e prontuários apresentados. Por essa razão, e analisando a perícia judicial realizada, pode afirmar que o quadro clínico do postulante permanece inalterado há tempos, não justificando a necessidade da pretensa prisão domiciliar. Com base nesse fato, pode afirmar que não houve alteração médica que justifique mudança das conclusões apresentadas no ano de 2019, sendo observável somente a evolução natural corporal e da patologia como esperado para as condições gerais do periciando e totalmente compatíveis com o esperado para a maioria dos indivíduos da faixa etária e condições cardiológicas similares’.



    Pedida complementação, esclareceu:



    ‘O tratamento ambulatorial significa não haver necessidade de internação hospitalar, bastando o paciente estar em condições materiais com logística para a remoção em caso de urgência ou emergência, e serem atendidas as necessidades de dieta, uso regular da medicação prescrita e avaliações médicas regulares. Assim, é possível o manejo sob o cumprimento de pena na unidade prisional que oferece as condições para a remoção ao hospital penitenciário em caso de descompensação ou qualquer necessidade de atenção médica de emergência’.



    Também antes consignado que a d. Defesa alegou omissão no v. acórdão, que teria desconsiderado a perícia que entende que deveria ter prevalecido no caso concreto.



    Todavia, a eg. Corte de origem refutou a tese em sede de embargos de declaração (fl. 43):



    ‘A Decisão Colegiada afastou, de forma fundamentada, a tese ora repisada, determinando, expressamente, que a Administração Penitenciária adote todas as providências necessárias ao correto tratamento médico a ser dispensado, observando-se o contido na LEP, art. 14 e art. 40, lembrando-se, outrossim, o dever do Estado na assistência ao preso (art. 10 e 11, II).



    Em caso de desfecho diametralmente oposto às questões suscitadas, implica concluir não foram acolhidas, justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado’.



    Em situações semelhantes, inclusive, em relação a pessoas do grupo de risco que solicitavam a prisão domiciliar (no atual contexto de pandemia), assim manifestou esta eg. Quinta Turma: (...).



    Assim, é necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, também as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que, prima facie, não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pelo próprio requerente.



    Nem se diga que sequer a d. Defesa se prestou a comprovar que, em domicílio, o paciente teria atenção médica superior ou mais célere à que já possui no estabelecimento prisional. Soma-se a isso que, eventualmente, o paciente poderá ser submetido a tratamento em hospital de custódia ou outro, mediante escolta, como qualquer outro apenado nas mesmas condições ou mesmo tal qual aconteceria se em domicílio estivesse.



    Por derradeiro, sobre a situação fática superveniente à impetração do presente writ (que a d. Defesa insiste não ser), mais uma vez, explico que deveria ser analisada, em primeiro plano, pelo juízo natural da causa, o da execução penal, além de se fundar em situação futura e incerta, qual seja: ‘8. O Paciente está ainda internado, mas lhe será dada alta hospitalar em algum momento, porque está em hospital do SUS e sua permanência no nosocômio por tempo longo o expõe a perigo ainda maior’ (fl. 504).



    Aliás, nesta análise de mérito, ainda, constato que a d. Defesa já havia tentado a manifestação da eg. Corte de origem em indevida supressão de instância, contudo, tal qual me manifestei na decisão de indeferimento da reconsideração do pedido liminar, a via eleita não comporta o pedido: ‘as alegações trazidas a título de ‘fatos supervenientes’ (...), com documentos (...), sequer comportariam apreciação, porquanto já delimitada a questão debatida nesse remédio heroico por sua interposição, que não admite aditamento, dado a sua singularidade’ (fl. 37).



    No mais, para modificar as decisões das instâncias ordinárias, não se verificando ilegalidade manifesta, seria necessária a aprofundada incursão no acervo produzido a quo, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória ou mesmo o revolvimento fático-probatório’ (págs. 16-19 do documento eletrônico 22).



    Com efeito, nesta ação constitucional de cognição sumária, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade patente no decisum ora refutado. Conforme se pode verificar, a Quinta Turma do STJ analisou a impetração de modo vertical, para concluir pela denegação do mandamus naquele colegiado.



    Todavia, na espécie, entendo ser o caso de concessão da ordem, de ofício (art. 192, caput, do RISTF).



    A meu sentir, considerados os arts. 10, 11, II, e 14, § 2º, todos da Lei de Execução Penal, faz-se necessária uma avaliação médica da situação atual do condenado, a exemplo da decisão por mim proferida nos autos do HC 190.957-MC/SP. E, considerado o quadro clínico descrito pela defesa, forçoso concluir também pela internação do ora paciente.



    Assim, embora este Relator reconheça a gravidade dos crimes cometidos por Roger Abdelmassih, faz-se necessário, considerada a situação conflitante entre relatórios médicos constantes dos autos (documentos eletrônicos 3 e 16), a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para, uma vez mais, determinar a internação imediata do ora paciente no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo e, ainda, prescrever ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP que solicite, de pronto, novo laudo médio pericial junto ao Instituto Médico Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC, que deverá realizar completa e exauriente avaliação clínica do apenado. Após o laudo, deverá o(a) magistrado(a) da execução decidir sobre a situação prisional do ora paciente, nos exatos termos do art. 66, III, f; e VI, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar a imediata internação do paciente no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo. No período, o Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP deverá solicitar, de pronto, novo laudo médico-pericial junto ao Instituto Médico, Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC, que deverá realizar completa e exauriente avaliação clínica do apenado. Após o laudo, deverá o(a) magistrado(a) da execução decidir sobre a situação prisional do ora paciente, nos exatos termos do art. 66, III, f; e VI, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Registro, por fim, que esse laudo médico, a ser confeccionado, deverá subsidiar as demais instâncias do Judiciário.



    Encaminhe-se cópia dessa decisão à autoridade coatora, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Presidente da 6ª Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator